Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-76.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809002-76.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NOILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar ao autor tratamento médico necessário, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00, com solidariedade entre os réus.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se: (i) o valor da causa deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS; e (ii) se os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, por inestimabilidade do proveito econômico

III. Razões de decidir

3.
O valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não se mostra excessivo, considerando a complexidade do tratamento requerido, que inclui não apenas a intervenção cirúrgica, mas também procedimentos médicos, exames, internações e medicamentos.

4. A tentativa de vincular o valor da causa ao custo constante na Tabela SUS revela-se indevida, pois esta tem função meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

6. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

7. Considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra NOILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (Processo nº
0809002-76.2023.8.14.0005
), ajuizada pela apelada.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC)

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 24169055) o Ente Municipal alega necessidade de redução do valor da causa, atribuída, sem qualquer critério legal, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, o qual deverá ser fixado de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A apelada, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 24169060).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 24594718).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se e o valor da causa deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS e se os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, por inestimabilidade do proveito econômico.

Quanto a incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida, entendo não assistir razão ao recorrente, tendo a fixação do valor seguido critério estimativo, pautado na complexidade do tratamento necessário ao autor, o que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, a estimativa do valor da causa pode levar em conta o alcance econômico dos direitos envolvidos, especialmente quando estes transcendem o custo financeiro de um único procedimento, abrangendo custos com procedimento cirúrgico, internação, medicamentos, transporte, consultas, exames, e outros tratamentos necessários.

O valor da causa em ações de obrigação de fazer deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo demandante, ou, não sendo possível sua mensuração exata, a um montante razoável e proporcional ao direito pleiteado.

Nos casos em que a prestação jurisdicional tem impacto imaterial significativo (ex.: direito à vida ou dignidade), os tribunais podem fixar um valor simbólico, adequado ao contexto da demanda. Se a ação envolve um tratamento contínuo e indeterminado, o valor pode ser estimado com base na expectativa de tempo e custo do tratamento.

Portanto, o valor da causa deve refletir o benefício econômico, mas, quando não for possível, pode ser fixado de forma razoável.

Assim, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial, refletindo a extensão do pedido e a relevância da prestação jurisdicional.

Desta feita, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento requerido, que como dito, que inclui não apenas o procedimento cirúrgico indicado, mas também os tratamentos subsequentes, como fornecimento de medicamentos, exames e insumos indispensáveis à sua reabilitação.

Nestes termos segue a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE . VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido para assegurar ao autor tratamento médico necessário em razão de traumatismo no baço, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00, com solidariedade entre os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da tutela de urgência; (ii) definir se o valor da causa e, consequentemente, dos honorários advocatícios, deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS .
III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência não esgota o objeto da ação, cuja eficácia depende de confirmação posterior por sentença, nos termos do art. 296 do CPC. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a presença do Município de Altamira no polo passivo da demanda . O valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não se mostra excessivo, considerando a complexidade do tratamento requerido, que inclui não apenas a intervenção cirúrgica, mas também procedimentos médicos, exames, internações e medicamentos
. A tentativa de vincular o valor da causa ao custo constante na Tabela SUS revela-se indevida, pois esta tem função meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente. O art . 85, § 8º, do CPC, que admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, não se aplica ao caso, já que o benefício buscado pelo autor possui relevância concreta e valor mensurável de forma indireta. Ausentes má-fé, abuso de direito ou desproporcionalidade, mantém-se o valor da causa e a verba honorária fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A concessão e cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda do objeto da ação, que deve ser decidida por sentença com resolução de mérito. O valor da causa em ações de saúde deve refletir o alcance da obrigação requerida, e não se limita ao custo indicado em tabela administrativa. A fixação equitativa de honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC exige prova de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica em demandas com repercussão concreta sobre o direito à saúde . Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas à garantia do direito fundamental à saúde.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046151820238140005 27283849, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por sua vez, No que se refere ao valor da verba honorária, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

"É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.

(STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, no exercício da assistência jurídica gratuita, atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Logo, ao considerar o valor da causa como parâmetro, ele não é “muito baixo” a ponto de atrair inequivocamente a regra do art. 85, § 8º.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Contudo, o proveito econômico (direito à saúde/integridade física) é inestimável. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

O STJ, em casos de saúde, tem autorizado o arbitramento por equidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Com efeito, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios mostra-se elevada frente ao critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, com a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do processo e a ausência de complexidade extraordinária da demanda.

Por tais razões, a verba honorária deve ser fixada, por apreciação equitativa, com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar mais condizente à demanda e ao trabalho exercido pelo patrono do recorrido, sem aviltar o trabalho advocatício, mas também sem onerar excessivamente o erário por uma demanda de saúde de baixa complexidade.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA.
VALOR
DA
CAUSA
REFORMADO. HONORÁRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO E ESTADO REFORMADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
Assim, quanto aos honorários, em razão da redução do valor da causa para R$20.000,00 (vinte mil reais) procedida nesta instância, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a causa em conflito não demanda tanta complexidade por parte do causídico e ainda frente a impossibilidade de mensurar precisamente o valor da causa, tendo em vista não ser possível numerar os custos necessários ao restabelecimento da saúde do requerente, impossibilitando, assim, a mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. (...)
A
nte o exposto, na linha do parecer ministerial e com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA, conheço do recurso de apelação, concedendo-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida tão somente quanto ao valor atribuído à causa e aos honorários, para fixá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face da Município de Altamira e Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por EUGLAUCILENE MARIA GOMES FELIX. (...) Pois bem, o juízo sentenciante condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual. (...) No caso, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada,
assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente
(...).

(TJPA, processo n.º 0803491-34.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2024). (grifei).

Assim, o valor anteriormente fixado em percentual sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) deve ser revisto, para fixá-lo por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que ora arbitro, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026